Tribunal: TJSP
Processo: 0013216-39.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013216-39.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ALESSANDRA CRISTINA ALVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013216-39.2018.8.26.0344 -Voto no 36759
2
Apelação Criminal n.o 0013216-39.2018
2.a Vara Criminal de Marília.
Apelante: Alessandra Cristina Alvares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: José Augusto Franca Júnior
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36759
Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Demonstração
cabal de que a ofendida contratou, em nome da vítima, linhas
telefônicas, sem o seu consentimento e deixou, dolosamente, de
adimplir as contas, resultando em cobrança e negativação. Versão
acerca do consentimento da ofendida que, além de não
comprovada, é inverossímil. Condenação acertada. Pena e regime
bem fixados. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 224/230 que a ação
penal foi julgada procedente, condenada a ré Alessandra Cristina Alvares à pena
de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa,
no piso, pela prática do crime previsto no art. 171, caput , do Código Penal. A pena
corporal foi convertida em uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Apela a ré. Alega, em síntese, insuficiência do conjunto probatório ou
ausência de dolo. Pede a absolvição (fls. 249/253).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
257/263), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 277/281).
É o relatório.
Segundo se apurou, nos primeiros meses do ano de 2016, a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013216-39.2018.8.26.0344 -Voto no 36759
3
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da ofendida Isaldina Gonçalves
Pereira , induzindo-a em erro, mediante ardil e outro procedimento fraudulento.
A materialidade está devidamente demonstrada pelos documentos
de fls. 13/32, pela cópia dos autos do processo n.o 0000639-63.2017.8.26.344 e
pelas demais provas documentais e orais colhidas.
A ré, na fase policial, alegou que efetuou a contratação de um plano
de telefonia celular em nome da vítima, mas que o fez por engano. Explicou que
colocou o seu telefone no lugar do telefone de Mário (marido da ofendida),
quando foram contratar a operadora. Acrescentou que, do débito, ainda devia R$
200,00 à vítima (fls. 113/114). Em juízo, alterou completamente a versão, alegou
que que fez a contratação do plano para Isaldina, com seu conhecimento e
concordância, tanto que ela usa até hoje a linha. Afirmou que acabou contratando,
também, um plano para si e ficou com uma dívida de R$ 200,00, autorizando que
descontassem o valor das faturas da pensão alimentícia que era paga por seu ex-
marido (filho da vítima). Reconheceu que errou em ter feito uma ligação em seu
nome, mas que tinha uma convivência normal com Isaldina e Mário e que este
“não entende nada com nada”. Acrescentou não querer mais atrito por censura da
filha e detalhou que a linha foi feita em nome de “Preta”, especulando que
tentaram utilizar o CEP, não conseguiram, fizeram o plano e alteraram depois.
Negou que tivesse feito alteração na linha e que Anderson é que havia solicitado
(fl. 193).
A vítima, em ambas as fases, declarou que entre os meses de
outubro e novembro de 2016 recebeu, em sua casa, cobrança da operadora Vivo
referente a duas linhas telefônicas. Informou que questionou a cobrança, pois não
havia contratado qualquer linha telefônica, e apurou que ambas haviam sido
instaladas no endereço da acusada, que é sua ex-nora. Disse que não havia
autorizado a contratação de planos de telefonia celular por ela, que o fez por sua
própria conta e ainda deixou de pagar as faturas. Acrescentou que, além de ter
contratado as linhas, a ré contratou empréstimos bancários em desfavor de seu
marido (Mário), pois ela tinha acessou ao cartão dele. Aduziu que jamais recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013216-39.2018.8.26.0344 -Voto no 36759
4
qualquer valor da ré e que a dívida de R$ 643,00 resultou em negativação de seu
nome (fls. 43 e 190).
A testemunha Mário Silva Filho, marido da vítima, em solo policial e
em juízo, relatou que a ofendida o acompanhava até o banco para sacar os
benefícios da aposentadoria, por isso ficava com o seu cartão e senha. Disse que,
em novembro de 2016, foi sozinho ao banco e descobriu que seu saldo estava
zerado, apurando que a acusada, além de ter se apoderado de seu dinheiro, ainda
contratou planos de telefonia fixa e de celular com os documentos de Isaldina (fls.
11 e 192).
A testemunha Catia Paula Silva, filha da vítima, na delegacia e no
contraditório, confirmou que foram contratadas duas linhas telefônicas,
indevidamente, em nome de sua mãe. Explicou que, ao chegarem as cobranças,
descobriram que os telefones haviam sido instalados no endereço da ré, que fez a
contratação por ter em seu poder os documentos pessoais da ofendida.
Acrescentou que ela prometeu ressarcir o prejuízo, mas jamais o fez (fls. 12 e
192).
A testemunha Dalila Danielle Silva, em ambas as fases, repetiu o
quanto informado por sua irmã Catia, acrescentando que, quando chegaram as
cartas de cobrança, adicionaram o número de telefone ao WhatsApp e a foto do
contato era a da acusada. Mencionou que sua mãe é muito lúcida, não autorizou a
contratação e a ré se aproveitou da ingenuidade do casal para perpetrar crimes
(fls. 91/92 e carta precatória n.o 0010909-24.2019.8.26.0071).
A acusada apresentou versões colidentes em solo policial e em juízo.
É completamente absurdo supor que a vítima autorizaria a contratação de linhas
telefônicas em seu nome e não se ocuparia de pagar as contas ou de fiscalizar a
sua quitação. Aliás, se a imprecada não pretendia lesar a ofendida ou deixar de
pagar as faturas, por que teria feito a contratação em nome de Isaldina e não em
seu próprio nome?
A negativa quanto à contratação de uma das linhas também fere o
bom senso e é francamente contrária aos documentos juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013216-39.2018.8.26.0344 -Voto no 36759
5
Por fim, há o depoimento de três testemunhas confirmando que a
contratação não foi autorizada e é bem claro que vítima não dá qualquer indício de
ausência de lucidez.
Em crimes como o de estelionato, normalmente muito bem
engendrado, de modo a encobrir rastros ou deixar margem para negativas
plausíveis, o depoimento da vítima é essencial para o deslinde do elemento
malicioso. Assim, não há qualquer indício de que a vítima, seu marido e duas filhas
pretendesse prejudicar, deliberadamente, a ré, mãe dos netos e sobrinhos,
respectivamente.
As provas são robustas e o dolo inquestionável, daí porque a
condenação é de rigor.
A pena foi a menor possível para o tipo, de um ano de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, no piso, fixado o regime mais brando e convertida
a pena corporal em uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços
à comunidade.
Nada que alterar na bem lançada sentença.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator